Tribunal: TJSP
Processo: 2247500-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247500-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DOUGLAS RENATO PINTO e Paciente LIDIANE FOGACA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente da ordem, que resta prejudicada na parte conhecida.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247500-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.950
HABEAS CORPUS No 2247500-49.2020 São Paulo
IMPETRANTE: Douglas Renato Pinto
PACIENTE: LIDIANE FOGAÇA VIEIRA
O Dr. Douglas Renato Pinto, advogado, impetrou a
presente ordem de “habeas-corpus”, com pedido de liminar, em
favor de Lidiane Fogaça Vieira, aduzindo que está ela sofrendo
constrangimento ilegal por parte da MMa Juíza de Direito da 23a
Vara Criminal da Comarca da Capital, eis que, presa em flagrante
por suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes, teve
deferida a liberdade provisória. Porém, na audiência de instrução,
debates e julgamento foi presa preventivamente, muito embora
ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, ferindo-
se, assim, o princípio constitucional da presunção da inocência.
Sustenta o digno impetrante que a ora paciente é
primária, possui ocupação lícita, residência fixa e uma filha
contando dois anos de idade e, ainda, se condenada, fará jus a
redução da pena, com a aplicação do redutor previsto no § 4o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247500-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
artigo 33 da Lei de Drogas.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, a prisão domiciliar, expedindo-se Alvará de
Soltura (fls.01/07).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.
34/35.
As informações solicitadas encontram-se às fls.38/43.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 47/52, opinou pelo não conhecimento da ordem.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se parcialmente do writ, que resta prejudicado
na parte conhecida
Isto porque consoante as informações prestadas pela
douta autoridade apontada como coatora, foi interposto Recurso
em Sentido Estrito, tendo a 15a Câmara Criminal, em 22/09/2020,
por votação unânime, dado provimento ao recurso do Ministério
Público a fim de revogar a liberdade provisória e restabelecer a
custódia cautelar da ora paciente.
Nessa situação concreta, não tem este Egrégio Tribunal
de Justiça competência para conhecer e julgar o “writ”, porque
passou a ser a autoridade coatora. É que, na lição do saudoso
Professor
JOSÉ
FREDERICO
MARQUES,
“Proferido
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247500-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
julgamento na apelação, assume o órgão judiciário superior
a posição de autoridade coatora, não apenas quanto ao
mérito da causa, como também em relação a regularidade
processual” (JUTACRIM, 85/129).
Nesse sentido, também, é a jurisprudência:
“Não pode tomar conhecimento de um pedido de habeas
corpus o Juiz ou Tribunal que praticou ou confirmou
expressa ou implicitamente o ato considerado ofensivo à
liberdade física do paciente, porque o Juiz não pode
conceder “mandamus” contra si próprio, nem tampouco o
Tribunal contra alguma de suas Câmaras ou Turmas”
(JUTACRIM, 85/162).
Sem contar que o acerto, ou não, do édito condenatório
constitui o mérito da causa e sua modificação, havendo trânsito
em julgado, se o caso, reclama oferecimento de revisão criminal.
Daí porque, neste ponto, não se conhece da impetração.
No mais, a ordem resta prejudicada.
Isto porque consoante as informações obtidas no "site
deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se, ainda, que a defesa
interpôs Habeas Corpus perante o Egrégio Superior Tribunal (HC
no 624.408/SP), o qual concedeu a ordem a fim de substituir a
prisão preventiva da ora paciente pela prisão domiciliar.
Não há, assim, qualquer constrangimento ilegal a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247500-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sanado.
Dessarte, conhece-se parcialmente da ordem, que resta
prejudicada na parte conhecida.
POÇAS LEITÃO
Relator